Tribunal: TJBA
Processo: 0573479-24.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0573479-24.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANDRE OLIVEIRA DE SA e outros Advogado(s): SERGIO RAMOS CARDOSO, ALIETE RODRIGUES MARINHO APELADO: CONSTRUTORA CAM FERREIRA LTDA - EPP Advogado(s):MARCELO DE CASTRO CARRERA ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE SETORIAL PELO IPCA. TEMA 996/STJ. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. MULTA MORATÓRIA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. PERCENTUAL DE 10%. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. TEMA 971/STJ. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 15.000,00 ADEQUADO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0573479-24.2018.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas.